Tribunal: TJPA
Processo: 0001704-18.2011.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001704-18.2011.8.14.0060

APELANTE: MUNICIPIO DE TOME-ACU

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESTADO DO PARA SINTEPP

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. SERVIDORES INTEGRANTES DO MAGISTÉRIO. USUFRUTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS ANUAIS. PREVISÃO EM NORMA LOCAL. CÁLCULO DA PARCELA QUE DEVE OBSERVAR A TOTALIDADE DO PERÍODO. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O artigo 7º, XVII, da CR/88 assegura ao trabalhador o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, sem limitar o tempo da sua duração, razão pela qual esse adicional deve incidir sobre todo o tempo de descanso previsto em lei.

2.

Nesse contexto, o artigo 12 da Lei Municipal nº 1.984/10, de Tomé-Açu, assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais para os respectivos professores e, com isso, o acréscimo de 1/3 (um terço) há de incidir sobre o valor pecuniário a ele correspondente, sendo incabível sua restrição ao período de apenas 30 dias, em respeito ao princípio da legalidade, previsto no artigo 37 da CF/88.

3.

Assim, tem-se que agiu com acerto o juiz de piso ao julgar procedente em parte o pedido, assegurando em favor do magistério do ente apelante a percepção do terço constitucional sobre a totalidade do período de férias, respeitado o lustro anterior ao ajuizamento da lide.

4.

Apelo conhecido e desprovido. Em remessa necessária, sentença confirmada. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e negar-lhe provimento e, em remessa necessária, confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro a doze do mês de dezembro de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, proc. nº 0001704-18.2011.8.14.0060, ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ (SINTEPP), julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial.

Em suas razões (id. 5959683, págs. 4/12), historia o apelante que o apelado ajuizou a ação ao norte mencionada afirmando que a Lei Municipal nº 1.984/2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações do Magistério local prescreve que a categoria possui 45 (quarenta e cinco) dias de férias, sendo 30 (trinta) no mês de julho de cada ano e 15 (quinze) após o término do período letivo.

Frisa o recorrente que o recorrido alega nunca ter auferido o terço constitucional sobre a totalidade do período, pelo que postulou o pagamento da vantagem reclamada.

Aduz que o juiz de piso acolheu em parte o pedido formulado pelo apelado e o condenou ao pagamento relativo ao terço de férias do período remanescente em favor do magistério, respeitado o lustro anterior ao ajuizamento da lide.

Defende o recorrente que

artigo 7º, XVII, da CR/88, não estipula o período de férias a ser usufruído, pois assegura tão somente o interstício deve ser acrescido de 1/3 (um terço) da remuneração do servidor.

Discorre que apesar de prever no artigo 12 da sua Lei Municipal nº 1.984/10 férias de 45 (quarenta e cinco) dias em favor dos profissionais do magistério, frisa que o interstício de 15 (quinze) dias se refere ao recesso escolar, de modo que não pode ser contabilizado para fins do terço constitucional.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença recorrida, julgando-se improcedente o pedido inaugural.

Recurso tempestivo (id. 5959683, pág. 16).

Foram opostas contrarrazões (id. 5959683, págs. 20/29).

Contrarrazões tempestivas (id. 5959683, pág. 32).

Apelo recebido no duplo efeito (ld. 7108058, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 7838927, págs. 1/4, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal, conheço o recurso e passo a sua análise.

Conheço, também, da remessa necessária por força do artigo 496, I, do CPC.

Com a ação intentada, postulou o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará, ora apelado, compelir o Município de Tomé-Açu, ora apelante, ao pagamento do terço constitucional de férias em favor dos servidores integrantes do magistério sobre o período relativo ao recesso escolar, respeitado o lustro anterior ao ajuizamento da lide.

O artigo 7º, XVII, da CR/88, assegura ao trabalhador o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, sem limitar o tempo da sua duração, razão pela qual esse adicional deve incidir sobre todo o tempo de descanso previsto em lei. Eis a redação do dispositivo mencionado:

Art. 7º (...)

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

Esse direito também se estende ao servidor público por força do art. 39, § 3º, da CR/88, que ora reproduzo:

Art. 39 (...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Nesse contexto, o artigo 12 da Lei Municipal nº 1.984/10, de Tomé-Açu, assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais para os respectivos professores e, com isso, o acréscimo de 1/3 (um terço) há de incidir sobre o valor pecuniário a ele correspondente, sendo incabível sua restrição ao período de apenas 30 (trinta) dias, em respeito ao princípio da legalidade, previsto no artigo 37 da CF/88. Eis a redação das normas mencionadas:

Lei nº 1.984/2010

Art. 12. Os profissionais do magistério terão assegurados 45 (quarenta) e cinco) dias de férias anuais remunerados, sendo 30 (trinta) dia no mês de julho e 15 (quinze) dias após o término do ano letivo, no período de recesso escolar, atendido

o interesse da Escola e da Secretaria Municipal de Educação

CR/88

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

Nesse sentido, já decidiu o Pretório Excelso que “
o adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. STF. Plenário. RE 1.400.787/CE, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 15/12/2022 (Repercussão Geral – Tema 1.241)
.

Assim, tem-se que agiu com acerto o juiz de piso ao julgar procedente em parte o pedido, assegurando em favor do magistério do ente apelante a percepção do terço constitucional sobre a totalidade do período de férias, respeitado o lustro anterior ao ajuizamento da lide.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Tomé-Açu.

Em remessa necessária, CONFIRMO os termos da sentença.

É como o voto.

RETIFIQUEM-SE OS ASSENTOS PARA QUE CONSTE QUE O FEITO FOI ANALISADO IGUALMENTE SOB O ÂNGULO DA REMESSA NECESSÁRIA.

Belém, PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/12/2023